Tribunal: STF
Processo: AO 2968
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em ação originária. Tempestividade da insurgência. Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Serviços Notariais e de Registro. Edital nº 1/12, expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (TJRN). Alteração da data de vacância da serventia extrajudicial localizada no Município de Caiçara do Norte, Comarca de São Bento do Norte. Cumprimento de determinação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em pedido de providências. Comprovação de erro de fato em relação à efetiva data da vacância da serventia extrajudicial. Ausência de injuridicidade na decisão do CNJ. Situação que autoriza o exercício do controle de legalidade do ato pelo Supremo Tribunal Federal. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios. 

    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.

    2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

    3. Agravo ao qual se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios.